Tribunal: TJSP
Processo: 1019930-21.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência do pedido de restituição do valor pago como indenização. Apelação da autora. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária demandada. Fragilidade do "laudo técnico" apresentado pela autora. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano indenizado não demonstrado.

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência do pedido de restituição do valor pago como indenização. Apelação da autora. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária demandada. Fragilidade do "laudo técnico" apresentado pela autora. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano indenizado não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.